Tribunal: CARF
Processo: 11051.000027/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11051.000027/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.891 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CHEMINOVA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 16/11/2007
LANÇAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 145 CTN.
O esgotamento do dever de lançamento por seu uso (preclusão) ocorre com a
notificação deste, nos termos do artigo 145 do CTN.
MULTA. REQUISITOS DE IMPORTAÇÃO. DANO EX POST.
A infração descrita no artigo 169 inciso III do Decreto-Lei 37/66
(descumprimento de outros requisitos de controle de importação) é de dano
constatado ex post (com o desembaraço aduaneiro) a uma operação de
importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
e Marcos Roberto da Silva (suplente convocado). A conselheira Mara Cristina Sifuentes
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11051.000027/2008-89
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000027/2008-89

conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por descumprimento de
requisitos de controle de importação, ex vi artigo 169 inciso III do Decreto-Lei 37/66.
1.2. Narra o auto de infração que a Recorrente registrou declaração de
importação de produtos químicos e que em procedimento de verificação contatou-se divergência
de rotulagem, nomeadamente, os rótulos em língua portuguesa indicavam fabricação nacional,
inobstante a origem uruguaia. Após a Recorrente solicitar a alteração da inscrição nos rótulos ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ela procedeu a re-etiquetagem dos bens
importados.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que afirma, em síntese,
que as mercadorias foram nacionalizadas apenas após a re-etiquetagem, desta forma inexistiu
qualquer lesão ao controle aduaneiro. Ademais, destaca que “eventual falha anterior foi
inteiramente sanada antes da emissão do auto de infração, com autorização da autoridade
competente, que não pode, em momento posterior ao saneamento da rotulagem, autuar eventual
infração”.
1.4. A DRF de Recife manteve integralmente a autuação, porquanto:
1.4.1. “O fato de que, posteriormente, a empresa tenha efetuado a correção das
informações, não faz desaparecer do mundo jurídico o cometimento da infração
apurada”;
1.4.2. “Houve a infração ao controle administrativo das importações,
devidamente capitulada pela fiscalização, e sendo efetuado o lançamento,
atividade plenamente vinculada e obrigatória, nos termos do que dispõe o artigo
142 do Código Tributário Nacional”.
1.5. Inconformada com a decisão acima a Recorrente busca guarida neste
Conselho, reiterando o quanto descrito em Impugnação e ressaltando que:
1.5.1 O MAPA aprovou o rótulo das mercadorias importadas com a inscrição
indústria brasileira;
1.5.2. A Recorrente é primária e, por tal motivo, não há que se falar em aplicação
da penalidade pecuniária.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000027/2008-89

2.1. De plano, deixo de conhecer as teses acerca do CONFLITO DE NORMAS
e da PRIMARIEDADE da Recorrente, eis que manejadas de forma extemporânea, apenas em
sede de Recurso Voluntário. De todo modo, como bem destacado pelo responsável pela lavratura
do auto de infração, a obrigação de indicar a procedência da mercadoria importada pela
Recorrente (também) se encontra descrita no artigo 7° da Lei 7.802/89 (que trata de rotulagem
de agrotóxicos). Ademais, sobre a primariedade, basta rememorar que o lançamento tributário é
vinculado, com consequente jurídico fixo, isto é, a reiteração da conduta infracional em nada
influencia na “dosimetria” da sanção.

2.2. A Recorrente ressalta a impossibilidade da lavratura do auto de infração após
a correção do equívoco nos rótulos das mercadorias importadas, por PRECLUSÃO LÓGICA.
Em contraponto, o julgador de piso assevera que “o fato de que, posteriormente, a empresa
tenha efetuado a correção das informações, não faz desaparecer do mundo jurídico o
cometimento da infração apurada”.
2.2.1. A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, é dizer, sempre que se
apresente no mundo dos fenômenos fato que preencha hipótese abstrata não resta outra
alternativa à fiscalização, salvo editar o ato-norma de lançamento. O esgotamento do dever de
lançamento por seu uso (preclusão) ocorre com a notificação deste, nos termos do artigo 145 do
CTN. Ainda, impossível o afastamento da sanção por denúncia espontânea, porquanto constatada
a infração no curso do despacho aduaneiro (artigo 102 1° alínea ‘a’ do Decreto-Lei 37/66).

2.3. Por fim, a Recorrente ressalta que inexistiu qualquer LESÃO AO
CONTROLE DA IMPORTAÇÃO pois a mercadoria foi re-etiquetada antes de deixar o
armazém alfandegado, antes do desembaraço aduaneiro, portanto. Sobre o tema responde de
forma absolutamente genérica a DRJ que “houve a infração ao controle administrativo das
importações, devidamente capitulada pela fiscalização, e sendo efetuado o lançamento,
atividade plenamente vinculada e obrigatória, nos termos do que dispõe o artigo 142 do Código
Tributário Nacional”.
2.3.1. Pois bem, o artigo 169 inciso III do Decreto-Lei 37/66 determina a
aplicação de multa àquele que “descumprir outros requisitos de controle da importação
constantes ou não de Guia de Importação ou de documento equivalente”. As alíneas do
parágrafo citado buscam dar concretude à descrição abstrata indicando uma série de ações
relacionadas à ausência de licença de importação, porém, a alínea ‘d’ novamente amplia a perder
de vista o núcleo da norma ao permitir sua incidência ante infrações “não compreendid[a]s nas
alíneas anteriores”.
2.3.2. Contudo, a total ausência de descrição da ação infracional (afastadas
implicações constitucionais) não significa um cheque em branco à fiscalização, e nem poderia
sê-lo. Como ato administrativo vinculado que é, o lançamento (ato-fato) demanda previsão
expressa dos motivos (fundamentos de direito) em lei. É dizer, transferir ao caso concreto a
amplitude normativa é o mesmo que transferir ao aplicador a construção abstrata da norma, dar-
lhe discricionariedade (V. Acórdão 301-27.803 Primeira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes). Desta feita, para ser válida, a infração descrita no artigo 169 inciso III alínea ‘d’
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000027/2008-89

do Decreto-Lei 37/66 deve encontrar limitação abstrata (legal) de sua aplicabilidade e esta
limitação ocorre pelo resultado, ou seja, pela violação ao controle das importações. Em síntese,
para a incidência da sanção não basta uma ação “não compreendid[a]s nas alíneas anteriores”
(de amplitude Jupteriana); para a incidência da sanção a ação praticada pelo contribuinte deve
resultar em descumprimento do controle de importação.
2.3.3. A hipótese em análise trata, de saída, de controle da importação e não de
controle aduaneiro. O controle aduaneiro (BALDOMIR SOSA) “é o controle estatal exercido
pela Alfândega relativamente ao fluxo de veículos transportadores, trânsito de pessoas e
ingressos ou saídas de mercadorias objeto do comércio internacional”. Já o controle da
importação, mais restrito, é o controle da operação, o controle da regularidade de uma operação
de importação – tanto é assim que os demais incisos tratam de licenciamento de importação.
2.3.4. O controle de uma operação de importação tem início com o registro da
declaração de importação (artigo 44 do Decreto-Lei 37/66) e término no desembaraço aduaneiro
após a conferência aduaneira (artigo 51 do Decreto-Lei 37/66). De outro modo, para afirmar que
houve lesão (dano) ao controle da importação, este deve ser constatado ex post, i.e., uma vez
encerrada a operação de importação com o desembaraço aduaneiro.
2.3.5. Estivéssemos a nos debruçar sobre a infração descrita no § 3° do artigo 83
da Lei 4.502 de 1964, a mera ação de rotular incorretamente já seria passível de aplicação de
multa de 30% do valor comercial. Todavia, como acima constatado, a norma aplicada na espécie,
não descreve qualquer ação, incide sobre o resultado descumprimento do controle das
importações; é infração de resultado, exige dano. Se não há dano no caso concreto, não há
infração.
2.3.6. Pois bem, narra a fiscalização que a Recorrente alterou o rótulo com a
inscrição correta das mercadorias ainda em armazém alfandegado, antes do desembaraço
aduaneiro, portanto. Desta forma, no encerramento da operação de importação inexistia qualquer
dano a reparar. Inexistindo dano ao controle das importações, a multa é descabida.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário, dando-o integral provimento.
(documento assinado digitalmente)
OSWALDO GONÇALVES DE CASTRO NETO

Declaração de Voto
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000027/2008-89

Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Em que pese as importantes elucidações trazidas no voto do Relator, ouso dele
divergir e passo a apresentar minhas razões.
Inicialmente é preciso trazer mais detalhes sobre a autuação fiscal, para que se
traga luz ao procedimento efetuado pela fiscalização.
No auto de infração, efls. 02 a xx que foi registrada Declaração de Importação
número 07/1414804-5 parametrizada inicialmente para o canal verde, e que foi efetuado o
bloqueio para se efetuar a vistoria física da mercadoria:
A D.I. afirmava tratar-se a carga, em sua única adição, de "864 CAIXAS CONTENDO
4X5 1 FRASCOS PLÁSTICOS CONTENDO, 17.280 LITROS DE IMPACT
(FLUTRIAFOL 125 G/1,SC)
(FUNGICIDAS A BASE DE FLUTRIAFOL, ESTADO FÍSICO/FORMULAÇÃO:
LIQUIDO - SUSPENSÃO CONCENTRADA)."(sic) - classificada na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) com o código 3808.92.29 - de procedência e origem
uruguaia, vendida pela empresa Abielux S.A. e produzida pela empresa Proquimur
Ltda., conforme Fatura 000ibo e seu respectivo 'packing list' (folhas 23 e 24).
Ao efetuar o bloqueio da declaração e efetuar a vistoria física da mercadoria, a
fiscalização verificou que os produtos vinham com rótulos, bulas, caixas e embalagens
escritos em língua portuguesa, com a marca do importador, sem qualquer alusão A sua
procedência estrangeira (folhas 14 a 18), inclusive com os dizeres "Indústria Brasileira"
(folha 14)', em desacordo com o Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (R.I.P.I.). Além disso, o mesmo produto aparece no sitio da empresa na
Internet (folhas 34 e 35), onde também não é dito que sua fabricação é no exterior.
A empresa foi intimada a prestar esclarecimentos e em resposta alegou estar
cumprindo determinação legal (fl. 41 a 47). Posteriormente a empresa solicitou alteração do
rótulo registrado junto ao MAPA para alterar a inscrição “indústria brasileira” para “origem
Uruguai” (fl. 59 a 60). A mercadoria foi re-etiquetada dentro do armazém alfandegado.
A base legal para aplicação da sanção foram os artigos 48 e 97 do Decreto-Lei no
37/66:
Art.48 - Na hipótese de mercadoria, cuja importação esteja sujeita a restrições especiais
distintas das de natureza cambial, que chegar ao País com inobservância das
formalidades pertinentes, a autoridade aduaneira procederá de acordo com as leis e
regulamentos que hajam estabelecido as referidas restrições.
...
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000027/2008-89

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Cita o Código de Defesa do Consumidor, Lei no8.078, de 11/09/1990, artigo 39,
inciso VIII:
Art. 39. t vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei n° 8.884, de 11.6.1994)
VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com
as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificas não
existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Conmetro).
E também existia a proibição na Lei no 4.502, de 30/11/1964, que dispõe Sobre
o Imposto de Consumo, regulamentado pelo Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002,
antigo Regulamento do IPI:
Art . 45. É proibido:
I - importar, fabricar, possuir, aplicar, vender ou expôr à venda, rótulos, etiquetas,
cápsulas ou invólucros que se prestem a indicar, como estrangeiro, produto nacional, ou
vice-versa;
II - importar produto estrangeiro com rótulo escrito, no todo ou em parte, em língua
portuguesa, sem mencionar o país de origem;
III - empregar rótulo que indique falsamente a procedência ou a qualidade do produto;
IV - adquirir, possuir, vender ou expor à venda produto rotulado, etiquetado ou
embalado nas condições dos números anteriores.
Art . 46. O regulamento poderá determinar, ou autorizar que o Ministério da Fazenda,
pelo seu órgão competente, determine a rotulagem, marcação ou numeração, pelos
importadores, arrematantes, comerciantes ou repartições fazendárias, de produtos
estrangeiros cujo contrôle entenda necessário, bem como prescrever, para
estabelecimentos produtores e comerciantes de determinados produtos nacionais,
sistema diferente de rotulagem, etiquetagem obrigatoriedade de numeração ou aplicação
de sêlo especial que possibilite o seu contrôle quantitativo.
...
§ 2o A falta de rotulagem ou marcação do produto ou de aplicação do selo especial, ou o
uso de selo impróprio ou aplicado em desacordo com as normas regulamentares,
importará em considerar o produto respectivo como não identificado com o descrito nos
documentos fiscais.;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 3o O regulamento disporá sôbre o contrôle dos selos especiais fornecidos ao
contribuinte e por êle utilizados, caracterizando-se, nas quantidades
correspondentes:(Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
a) como saída de produtos sem a emissão de nota-fiscal, a falta que fôr apurada no
estoque de selos;(Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
b) como saída de produtos sem a aplicação do sêlo, o excesso verificado.(Incluído pelo
Decreto-Lei no 34, de 1966)
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000027/2008-89

§ 4o Em qualquer das hipóteses das alíneas a e b, do parágrafo anterior, além da multa
cabível, será exigido o respectivo impôsto, que, no caso de produtos de diferentes
preços, será calculado com base no de preço mais elevado da linha de produção, desde
que não seja possível identificar-se o produto e o respectivo preço a que corresponder o
sêlo em excesso ou falta.(Incluído pelo Decreto-Lei no 34, de 1966)
...
Art. 222. É proibido:
I - importar, fabricar, possuir, aplicar, vender ou expor à venda rótulos, etiquetas,
cápsulas ou invólucros que se prestem a indicar, como estrangeiro, produto nacional, ou
vice-versa (Lei no 4.502, de 1964, art. 45, inciso I);
II - importar produto estrangeiro com rótulo escrito, no todo ou em parte, na língua
portuguesa, sem indicação do país de origem (Lei no 4.502, de 1964, art. 45, inciso II);
III - empregar rótulo que declare falsa procedência ou falsa qualidade do produto (Lei
no 4.502, de 1964, art. 45, inciso III);
IV - adquirir, possuir, vender ou expor à venda produto rotulado, marcado, etiquetado
ou embalado nas condições dos incisos I a III (Lei no 4.502, de 1964, art. 45, inciso IV);
e
V - mudar ou alterar os nomes dos produtos importados, constantes dos documentos de
importação, ressalvadas as hipóteses em que tenham sido os mesmos submetidos a
processo de industrialização no País.
Segundo a fiscalização a empresa importadora descumpriu os incisos I, II, II e IV
acima citados.
Além disso a recorrente citou em suas alegações que cumpria determinação do
Ministério da Agricultura – MAPA, citando a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que Dispõe
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências.
Omitindo o disposto na alínea D do art. 7o da citada Lei n 7.802/89:
Art. 7o Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os
agrotóxicos e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em
português, que contenham, entre outros, os seguintes dadosRedação dada pela Lei no
9.974, de 2000)
I – indicações para a identificação do produto, compreendendo:
a) o nome do produto;
b) o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos
ingredientes inertes que contém;
c) a quantidade de agrotóxicos, componentes ou afins, que a embalagem contém,
expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso;
d) o nome e o endereço do fabricante e do importador;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000027/2008-89

...
§ 2o Fica facultada a inscrição, nos rótulos, de dados não estabelecidos como
obrigatórios, desde que:
I - não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios;
II - não contenham:
a) afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto à natureza,
composição, segurança e eficácia do produto, e sua adequação ao uso;
b) comparações falsas ou equívocas com outros produtos;
c) indicações que contradigam as informações obrigatórias;
...
Pelo que conclui a fiscalização que não houve contradição entre as exigências dos
órgãos de controle de produtos agrotóxicos (MAPA) e as normas tributárias e aduaneiras (IPI e
II), tanto é assim, que a empresa solicitou a alteração no MAPA que foi acatada.
Por isso foi aplicada a multa prevista no inciso II, d, art. 169 do Decreto-Lei no
37/66, com a regulamentação está prevista no Regulamento Aduaneiro, Decreto no 4.543/2002:
"Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações: (Artigo
com redação dada pela Lei n° 6.562, de 18/09/1978)
III - descumprir outros requisitos de controle da importação, constantes ou não de Guia
de Importação ou de documento equivalente:
(...)
d) não compreendidos nas alíneas anteriores:
Pena: multa de 20% (vinte por cento) do valor da mercadoria.

Assim, estando bem capitulada a infração e estando clara a imputação que lhe
foi feita cabe analisar sua procedência.

Para o relator discorre sobre a diferença sobre controle da importação e
controle aduaneiro, para concluir que o art. 169, III, dispõe sobre o controle da importação e por
isso não pode ser aplicado. E que as alíneas do parágrafo citado buscam dar concretude à
descrição abstrata indicando uma série de ações relacionadas à ausência de licença de
importação, porém, a alínea ‘d’ novamente amplia a perder de vista o núcleo da norma ao
permitir sua incidência ante infrações “não compreendid[a]s nas alíneas anteriores”.
Continua que a descrição da ação infracional não significa um cheque em branco
à fiscalização, e como ato administrativo vinculado demanda previsão expressa dos motivos em
lei. Desta feita, para ser válida, a infração descrita no artigo 169 inciso III alínea ‘d’ do
Decreto-Lei 37/66 deve encontrar limitação abstrata (legal) de sua aplicabilidade e esta
limitação ocorre pelo resultado, ou seja, pela violação ao controle das importações.
Por fim conclui que para aplicação da sanção à ação praticada pelo contribuinte
deve resultar em descumprimento do controle de importação. E que se Estivéssemos a nos
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000027/2008-89

debruçar sobre a infração descrita no § 3° do artigo 83 da Lei 4.502 de 1964, a mera ação de
rotular incorretamente já seria passível de aplicação de multa de 30% do valor comercial.
Também entende que a norma incide sobre o resultado descumprimento do controle das
importações; é infração de resultado, exige dano. Se não há dano no caso concreto, não há
infração.

Ouso discordar desse entendimento.

Primeiro é preciso esclarecer que não foi citado na autuação o § 3° do artigo 83
da Lei 4.502 de 1964, inclusive nem poderia, porque esse parágrafo foi revogado em 1997 pela
Lei no 9.532, de 1997.

Segundo porque não entendo que o dispositivo legal aplicado permite a
separação entre o controle da importação e o controle aduaneiro. Tanto que o caput do art. 169
trata de infração administrativa ao controle das importações, o que permite vislumbrar essa
interconexão entre o que pode ser entendido como controle das importações e controle
aduaneiro.
Aliás os dois institutos estão intimamente interligados, não se pode falar em
controle das importações sem se deparar com um controle aduaneiro intrínseco. Assim é que no
caso concreto a rotulagem de um produto de maneira incorreta pode gerar vários danos sociais e
econômicos, e é função primeira da aduana fazer o controle para se evitar danos de diversos
matizes que podem ocorrer ao país.

Como foi citado na autuação, existe no próprio código de defesa do
consumidor a prática, que é designada como abusiva, de colocar no mercado um produto em
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais. E qual o objetivo dessa vedação se
não proteger o consumidor de danos potenciais? Como o consumidor irá identificar a segurança
e a confiança em um produto se não souber onde ele foi fabricado? Vide atualmente com tantas
doenças sendo globalizadas, e muitos países impedindo a entrada em seus mercados de produtos
fabricados em países com focos de vírus potencialmente lesivos, mais importante é saber a
origem de um produto.

Poderia se argumentar que o dano não ocorreu porque houve a re-etiquetagem
dos produtos, entretanto só foi possível ser evitado o dano porque a Aduana estava presente e
enxergou um dano potencial e o evitou. Nesse caso não é possível falar em controle da
importação diferenciando do controle aduaneiro. Foi o controle da importação que permitiu o
controle aduaneiro ser efetuado.

Merece destaque a citação do CDC, Lei no 8.078/1990, já que em última
análise a fiscalização buscou resguardar o consumidor:

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características,
qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores.

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000027/2008-89

Outro argumento citado pela autuação diz respeito ao próprio regulamento do
IPI, que foi a base da autuação. A legislação do IPI proíbe a importação que indiquem como
produto nacional produto que na verdade é estrangeiro, ou sem país de origem, empregar rótulo
que declare fala procedência. Ora essa norma proibitiva nada mais deseja que proteger o
mercado nacional quanto a uma competição indesejada. Produtos nacionais podem ser
prejudicados com a concorrência de produtos estrangeiros identificados como nacionais.
Sabemos que o know how de cada empresa é diferente, e uma indústria pode estar utilizando
tecnologia avançada, obedecendo padrões técnicos de alta performance e por isso incidindo em
custos elevados, em detrimento de um produto importado em que não se sabe como foi seu
processo produtivo. Por isso saber a origem de um produto permite ao consumidor e ao mercado
fazer comparações e escolhas seguras e confiáveis.

Como consta no auto de infração não procede a argumentação sobre a
recorrente ter seguido orientações do MAPA. Conforme já esclarecido, a afirmação está
incorreta já que a própria lei traz determinação para ter em seus rótulos os dados do fabricante,
art. 7o da citada Lei n 7.802/89:

Art. 7o Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os
agrotóxicos e afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em
português, que contenham, entre outros, os seguintes dadosRedação dada pela Lei no
9.974, de 2000)
I – indicações para a identificação do produto, compreendendo:
a) o nome do produto;
b) o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos
ingredientes inertes que contém;
c) a quantidade de agrotóxicos, componentes ou afins, que a embalagem contém,
expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso;
d) o nome e o endereço do fabricante e do importador;
...
§ 2o Fica facultada a inscrição, nos rótulos, de dados não estabelecidos como
obrigatórios, desde que:
I - não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios;
II - não contenham:
a) afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto à natureza,
composição, segurança e eficácia do produto, e sua adequação ao uso;
b) comparações falsas ou equívocas com outros produtos;
c) indicações que contradigam as informações obrigatórias;
...

Além disso é importante frisar que o artigo 299 do Código Penal estabelece a
falsidade ideológica ao dispor que omitir, em documento público ou particular, declaração que
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000027/2008-89

dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita:

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.

A falsidade ideológica, ao contrário da falsidade material, diz respeito ao
conteúdo do documento quando sua materialidade/produção é incólume, ou seja, quando o
documento for efetivamente genuíno, mas não condizer com a realidade. Assim, a falsidade
ideológica se dá quando o conteúdo intelectual do documento não corresponde à verdade, muito
embora sua elaboração material não contenha vícios.

O crime de falsidade ideológica, portanto, pressupõe a alteração da declaração,
com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante em documento produzido de forma legal.

Considerando a falsidade particular à fatura comercial, trata-se de documento
que pretende descrever a operação comercial de importação, trazendo dados sobre o negócio
jurídico ocorrido e as partes nele envolvidas, e documento obrigatório para o despacho
aduaneiro. Pode-se dizer nesse caso que os documentos apresentados não refletiam a verdade do
produto apresentado para desembaraço aduaneiro.

Assim, para se verificar a ocorrência de falsificação em sede de fatura
comercial é preciso se indagar: a alteração da verdade tem relevância jurídica? E existe
potencialidade nessa alteração da verdade?

Em relação à primeira pergunta, haverá relevância, na medida em que houver
ganho de direitos e prejuízo de terceiros. Via de regra, em razão da finalidade do documento
(fiscalização das operações de comércio exterior), a eventual lesada no crime de falsificação da
Declaração de Importação, será a Administração Pública, e consequentemente o controle
aduaneiro. A alteração da verdade no caso do controle aduaneiro tem o condão de permitir a
entrada de mercadoria proibida em território nacional ou que burle os controles administrativos
do comércio exterior. Neste caso, a finalidade poderia ser ou não o pagamento de tributo.

No que tange à segunda indagação, existirá potencialidade lesiva na medida em
que a alteração da realidade operada lesar o fisco com a diminuição ou a evasão de tributos, ou
os controles aduaneiros. O que se verifica é que no crime de falso relativo aos documentos
fiscais, ambas as respostas levam a entender que a suposta falsificação teria finalidade lesiva
específica e exclusiva de diminuir ou não pagar de tributos, ou de permitir a entrada irregular de
mercadorias em território nacional.

Concluo que restou claro no auto de infração que o enquadramento legal utilizado
pela fiscalização não merece reparos. O controle aduaneiro em sua vertente de controle
administrativo engloba todas as garantias necessárias à segurança daqueles que adquirem
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.891 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11051.000027/2008-89

mercadorias importadas. Correto a aplicação da multa. Por isso entendo cabível a negativa de
provimento ao recurso.

Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital